Tribunal: CARF
Processo: 11080.728084/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728084/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.854 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA. FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS. MATÉRIA PRIMA. CRÉDITO CONCEDIDO.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a
essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais tratadas no
art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
Considera-se insumo do insumo, e atendimento ao critério da essencialidade
e/ou relevância, as etapas que antecedem a produção de bem destinado à venda
ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
O serviço de frete da matéria prima madeira entre estabelecimentos do
contribuinte (intercompany) é essencial para a etapa de industrialização da
celulose.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) João José Schini
Norbiato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728084/2017-70
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.854 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728084/2017-70

Relatório
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
Trata-se de pedido de ressarcimento de Cofins não cumulativa, referente ao 2o
trimestre de 2016, onde é pleiteada uma importância de R$ 23.971.649,91 (ver fls. 3 a
8). O Código do Crédito é 301 (Exportação).
De acordo com a fl. 9 dos autos foi permitida a antecipação de 50 % do crédito
requerido pelo contribuinte.
O Termo de Início de Ação Fiscal encontra-se datado de 17/10/2017 (fls. 10 a
12).
Foram solicitados os seguintes documentos e esclarecimentos ao contribuinte:
contrato social com alterações; declaração sobre eventuais ações judiciais a respeito das
contribuições; descrição do processo produtivo com os insumos utilizados;
demonstrativo detalhado dos créditos de PIS e de Cofins, seja de receitas do mercado
interno, seja de receitas de exportações; demonstrativo detalhado dos créditos de PIS e
de Cofins relativos às despesas de máquinas, equipamentos e outros bens do ativo
imobilizado; notas fiscais referentes a aluguéis de máquinas e de equipamentos; entre
outros.
Encontram-se juntados a esses autos: contrato de constituição da CPMC e
alterações posteriores (fls. 21 a 657); declaração com as ações judiciais impetradas a
respeito das contribuições (fls. 658 a 748); notas fiscais de serviço (fls. 749 a 773);
descrição do processo produtivo da empresa (fls. 777 a 782); entre outros.
Estão ainda juntados a esses autos os seguintes arquivos não pagináveis:
demonstrativo com o resumo dos créditos; relação de mercadorias adquiridas
consideradas como insumos com as rubricas contábeis, datas de emissão, número das
notas fiscais, valor, base de cálculo, etc.; relação de despesas de serviços com as
rubricas contábeis, datas de emissão, número das notas fiscais, valor, base de cálculo,
etc.; fretes de importação; planilhas de créditos sobre o ativo imobilizado; planilha de
critérios de rateio; glosas de serviços; entre outros.
O Relatório de Ação Fiscal se encontra às fls. 788 a 796, tendo sido reconhecido
um direito creditório R$ 17.913.735,03. Com base na ação fiscal realizada foram
apuradas irregularidades nos valores das bases de cálculo de aquisições de serviços
utilizados como insumos, os quais foram excluídos dos montantes passíveis de
ressarcimento. Entre os créditos apurados como indevidos encontram-se as seguintes
despesas: baldeio; carregamento de madeira; colheita; roçada pré-corte; transporte de
madeira; e transporte de madeira intermunicipal. Os valores das glosas estão
relacionados no arquivo não paginável “SERVIÇOS GLOSAS.xlsx”.
O Despacho Decisório das fls. 800 a 801 com fundamento no apurado de acordo
com o Relatório Fiscal já mencionado, reconheceu um saldo creditório após o
adiantamento do crédito pleiteado através de Ordem Bancária na importância de R$
5.927.910,08.
A autorização para emissão da Ordem Bancária em favor do interessado se
encontra à fl. 837 dos autos.
A ciência do Despacho Decisório foi dada ao contribuinte em 27/11/2017, de
acordo com à fl. 812. O termo de solicitação de juntada da manifestação de
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.854 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728084/2017-70

inconformidade é datado de 26/12/2017 (fl. 839), constando essa nos autos às fls. 840 a
853. Em síntese, o contribuinte faz as seguintes alegações:
- QUE houve deferimento parcial do ressarcimento dos créditos de PIS e Cofins
de sua atividade exportadora. Diz que as suas vendas em 2016 para o exterior
representaram aproximadamente 90 % de sua receita bruta total, sendo que as receitas
decorrentes de exportação não estariam sujeitas à tributação das contribuições. O valor
dos créditos apropriados nessas operações acabou superando os valores a serem
recolhidos de PIS e de Cofins, o que originou os pedidos de ressarcimento em questão.
Fala que restou glosada uma parte mínima do seu crédito de acordo com a tabela da fl.
842. Mesmo assim, discorda do conceito de insumo utilizado pela fiscalização, o qual
em seu entender estaria em contrário a própria jurisprudência do CARF.
- QUE relativamente a sua atividade e sobre os créditos tomados em atenção à
não cumulatividade das contribuições, ressalta que seu objeto social trata da indústria,
comércio, importação, exportação, e especialmente a fabricação e comercialização de
celulose. Relata a expansão da sua capacidade produtiva ao longo dos anos, aumentando
conseqüentemente a necessidade de mais insumos. Diz possuir um extenso ativo
biológico, no qual todo o processo de silvicultura é realizado, desde o pré-plantio do
eucalipto, desenvolvimento genético de mudas, preparação do solo, fertilização, até a
formação da floresta, com posterior corte da madeira e transporte até o seu Parque
Fabril. Nos termos do inciso II, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
apropria-se de créditos sobre insumos e serviços essenciais a sua produção. Reproduz
trechos de decisão do CARF. Defende que o conceito de insumo é para com despesas de
bens ou serviços que direta ou indiretamente sejam responsáveis ou fundamentais para a
concepção do seu produto final.
Para a produção de celulose e papel tem como sua principal matéria prima a
madeira (eucalipto), resumindo as etapas de sua atividade industrial em: processo de
silvicultura; corte de madeira; e transporte até o Parque Fabril para a fase final de
produção da celulose e do papel. Na formação da sua floresta de eucalipto arca com
diversos custos para corte da madeira, baldeio e posterior transporte até a sua fábrica,
citando os mesmos: roçada pré-corte; colheita; baldeio; carregamento da madeira; e
transporte da madeira. E são esses os créditos indeferidos, embora todos os
esclarecimentos que prestou à fiscalização.
- QUE sobre o direito ao crédito e ao ressarcimento, reformando-se o Despacho
Decisório, destaca que os serviços de roçada pré-corte, colheita, baldeio, carregamento
de madeira e transporte de madeira são essenciais para o seu processo produtivo.
Apresenta por amostragem contratos desses serviços com terceiros. Aponta que o
Despacho Decisório tenta atribuir um conceito muito restritivo ao que é insumo, uma
vez que restringe a aplicação para somente aqueles serviços direta e imediatamente
aplicados e utilizados na produção. De novo reproduz trechos de julgados do CARF.
Coloca que embora tais dispêndios ocorram na fase agroindustrial, não haveria
ilegalidade na apropriação de tais créditos, uma vez que guardam pertinência e
essencialidade com o processo produtivo de celulose e papel.
POR FIM, requer a reforma do Despacho Decisório, com a procedência de sua
manifestação para deferir a apropriação dos créditos sobre os dispêndios com: (i) roçada
pré corte, (ii) colheita, (iii) baldeio, (iv) carregamento de madeira e (v) transporte de
madeira (municipal e intermunicipal), bem como o conseguinte ressarcimento integral
requerido em razão de sua atividade exportadora, nos termos do inciso I, do art. 6o, da
Lei no 10.833/03 e, inciso I, do art. 5o, da Lei no 10.637/02.
Coloca, ainda, que para não restar qualquer dúvida sobre o seu processo
industrial, bem como acerca dos créditos apropriados, pugna pela produção de prova
pericial ou conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 76 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.854 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728084/2017-70

O contribuinte junta em sua peça de defesa os documentos das fls. 859 a 1.094,
que correspondem a contratos de prestação de serviços, tabelas de preços de transporte
de madeira, entre outros.
Consta, ainda, nesses autos menção ao Mandado de Segurança de no 1045743-
98.2021.4.01.3400 objetivando que o processo seja distribuído e seja julgada a sua
manifestação de inconformidade (fls. 1.097 a 1.111).
O processo foi encaminhado para essa DRJ em 29/07/2021, sendo
posteriormente distribuído para julgamento.
Foi juntado a esses autos o processo administrativo de no 11080.727213/2017-11,
o qual é relativo à antecipação de ressarcimento feita ao contribuinte nos termos da
Portaria MF no 348/2010.
É o relatório.
Analisada a peça de defesa, por unanimidade de votos, a 2a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS decidiu pela parcial procedência da manifestação de inconformidade para
restabelecer parte do crédito glosado pela fiscalização, nos termos ementados:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
INSUMO DO INSUMO. POSSIBILIDADE. CREDITAMENTO.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n° 5/2018, havendo insumos em todo o
processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, permite-se
a apuração de créditos das contribuições em relação a insumos necessários à produção
de um bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros (insumo do insumo).
CONCEITO DE INSUMOS. RESP No 1.221.170 DO STJ.
O conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins deve se
fundamentar no REsp no 1.221.170 do STJ, o qual foi tratado no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos:
III
–
DO
DIREITO
APLICÁVEL
AO
CASO
E
DO
NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
a) Do mérito – Necessário reconhecimento dos créditos sobre os dispêndios com
transporte de madeira municipal e intermunicipal – Conceito de Insumo – REsp no
1.221.170
b) Subsidiariamente – Da nulidade da decisão quanto à manutenção da glosa. Alteração
de critério jurídico. Cerceamento de Defesa
IV. DOS PEDIDOS
É o relatório.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.854 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728084/2017-70

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que o cerne da questão versa sobre o conceito de
insumos e os critérios legais para fruição de crédito de PIS e COFINS à luz do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Parcela significativa foi revertida pela DRJ quando do julgamento da
manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente, restando conservadas as glosas
atinentes aos serviços de fretes para o transporte de madeiras, com base nas seguintes razões:
Importante que se diga que frete não se confunde com insumo, pois ambos têm
previsão especifica nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Enquanto os insumos são
normatizados pelo inciso II, do art. 3o, das citadas leis, as armazenagens e os fretes
encontram seu dispositivo específico e legal para creditamento no inciso IX, do mesmo
artigo.
No caso dos fretes, o seu creditamento poderá se dar nas aquisições de insumos
quando o valor desses fretes for parte integrante do custo de aquisição do bem. O frete
quando não integrante do custo de aquisição do insumo não gera direito a crédito por
falta de previsão legal, pois a Lei no 10.833/2003 é muito clara em determinar uma
única hipótese de creditamento de fretes.
(...)
As transferências de mercadorias entre unidades da mesma empresa, matriz e
filiais ou entre filiais possuem natureza diversa da venda (transferência de propriedade)
uma vez que continuam em propriedade da empresa, inclusive possuindo CFOP próprio.
Como a transferência de mercadorias não se trata de venda de mercadorias com
transferência de propriedade, não há que se falar em tributação do PIS e da Cofins, e
conseqüentemente não geram créditos dessas contribuições os recebimentos de
mercadorias em transferências. E havendo despesas de fretes nessas transferências,
esses valores não darão direito a crédito, pois não decorrerão de venda.
Portanto, o direito ao crédito sobre os serviços de fretes contratados de pessoa
jurídica nacional e que tenham o ônus suportado pelo contribuinte, somente é possível
nas condições anteriormente explicitadas
(...)
Dessa forma, mantém-se a glosa apenas das despesas relativas aos fretes
entre estabelecimentos da empresa – transporte de madeira e transporte de
madeira intermunicipal. O valor das glosas mantidas foi retirada do arquivo não
paginável denominado “SERVIÇOS GLOSAS.xlsx” e essa nova planilha estará
anexada a esse processo. Foi reconhecido um crédito adicional em favor do contribuinte
na importância de R$ 1.723.625,82.
A matéria devolvida ao Tribunal circunda, portanto, a hipótese de creditamento de
PIS e COFINS sobre os serviços de frete entre estabelecimentos da recorrente.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.854 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728084/2017-70

Sobre o ponto, a recorrente defende que o transporte municipal e intermunicipal
da madeira (matéria prima), entre o local de plantio até o pátio industrial é essencial, pois
configura etapa pré-produtiva, momento em que ilustra:

Pois bem. O tema é recorrente no CARF, sendo aplicado por seus conselheiros o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do REsp no 1.221.170/PR,
julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II do art. 981 e art. 992, ambos
da Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente objeto do Parecer Normativo COSIT/RFB No
05/2018.
O referido Parecer consolida a definição de insumos e os parâmetros a serem
observados pela fiscalização para o reconhecimento do crédito com amparo no inciso II do art. 3o
das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, sendo eles:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.854 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728084/2017-70

a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados
à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções justificadas (como
ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige aplicação pela
pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam ser
comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre produto
acabado);
.............................................................................................................................................
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
.............................................................................................................................................
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
Consecutivamente, foi editada a IN RFB no 2.121/2022 que reforça as normas de
apuração e fiscalização das contribuições, de modo a validar, em definitivo, as hipóteses de
creditamento de PIS e COFINS, inclusive, ao prescrever as possibilidades de apuração de
insumos sobre insumos, que se expõe:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia
elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o aqueles
utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou fabricação de
bens ou a prestação de serviços.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.854 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728084/2017-70

§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o inciso I do
art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em razão da
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda e que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos
em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos que tenham tido a mesma
destinação (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art.
26).

Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37;
eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior
de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados
sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de fabricação ou de
prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.854 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728084/2017-70

IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido,
desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços
de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados à
venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas da
produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados no
setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de mercadorias a
clientes, cobrança, etc.;
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-001.854 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728084/2017-70

IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na entrega
de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais; e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]

Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção de
bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades. (grifos nossos)
Restou assentado, portanto, que a essencialidade e/ou relevância dos insumos
será(ão) apreciada(s) pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário). Além da análise da operação empresarial, a demonstração do
emprego do insumo no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte
também é elemento fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é
imprescindível, é preciso demonstrar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva),
a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
De acordo com o Estatuto Social anexado aos autos, a principal atividade
desempenhada pela recorrente é fabricação e comercialização de celulose e, suplementarmente,
atua com florestamento, reflorestamento, industrialização e comercialização de produtos
florestais, papel, seus subprodutos e artefatos, matéria-prima e produtos químicos, bem como
madeira sob qualquer forma; análise de sementes; exploração de fontes renováveis de energia e
exercício de atividades industriais e comerciais, agrícolas e pastoris em geral; dentre outras
atividades comerciais constantes em seu contrato social.
Vê-se nos autos que a recorrente (i) fabrica celulose, em consequência, depende
da matéria prima madeira; e, (ii) produz a própria matéria prima, por meio do cultivo e
manutenção de florestas.
Ante o cenário, a fase de plantio está intrinsecamente vinculada ao processo
produtivo da celulose. Logo, sem a matéria prima ‘madeira’, a recorrente não consegue sequer
industrializar a celulose comercializada.
Adotando os pressupostos transcritos anteriormente, e diante do objeto societário
da recorrente, entendo que o frete intercompany glosado diz respeito, na verdade, ao transporte
de produtos inacabados, ou seja, da matéria prima. A madeira extraída das florestas é processada
resultando em celulose, dentre outros.
Evocando os elementos antecedentes (art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003), entendo que o transporte da madeira bruta (insumo) da área florestal até o pátio
industrial, ou até mesmo desde a dependência do fornecedor ou do porto (no caso de
importação), é fundamental para que os produtos comercializados pela recorrente sejam
fabricados. O que por si só lhe confere crédito passível ao ressarcimento (inciso II).
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3101-001.854 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728084/2017-70

O frete mostra-se, até mesmo, insumo do insumo, por simples leitura do inciso I,
do § 1o do art. 176 da IN RFB no 2.121/2022, que peço venia para colacionar mais uma vez:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa anterior
de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros
(insumo do insumo);
A meu ver, a essencialidade do serviço está demonstrada de modo que,
restabeleço o crédito pleiteado pela recorrente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1216
DF CARF MF
Original